Tribunal: TJDFT
Processo: 0734315-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material, inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. No entendimento da embargante os aclaratórios são cabíveis, pois não há previsão legal e contratual para o tratamento prescrito pelo médico à embargada e não restaram demonstrados os requisitos para o deferimento da tutela de urgência.
3. Não há no decisum omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando ocorre divergência entre as teses defendidas pela embargante e as razões e fundamentos que levaram o Colegiado Julgador ao convencimento necessário para o posicionamento final do julgado.
4. A embargante pretende, apenas, a adequação da decisão ao seu entendimento.
5. Inexiste na decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.